Tribunal: STF
Processo: Ext 953
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO - SUPOSTA
PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES -
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA
FEDERAL DA ALEMANHA - PROMESSA DE RECIPROCIDADE - FUNDAMENTO
JURÍDICO SUFICIENTE - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO - DADO
JURIDICAMENTE IRRELEVANTE - NECESSIDADE DE RESPEITO AOS DIREITOS
BÁSICOS DO SÚDITO ESTRANGEIRO - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS
CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE - ATENDIMENTO,
 NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO
DO PLEITO EXTRADICIONAL - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
INEXISTÊNCIA DE
TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE
POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE.
- A inexistência de tratado de
extradição não impede a formulação e o eventual atendimento do
pleito extradicional, desde que o Estado requerente prometa
reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente (Nota
Verbal) formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina.
Precedentes.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS:
PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO CUJA OBSERVÂNCIA CONDICIONA O DEFERIMENTO
DO PEDIDO EXTRADICIONAL.
- A essencialidade da cooperação
internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o
Estado brasileiro - e, em particular, o Supremo Tribunal Federal -
de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito
estrangeiro que venha a sofrer, em nosso País, processo
extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado
estrangeiro.
O extraditando assume, no processo extradicional, a
condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade
há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido o pedido de
extradição (o Brasil, no caso).
- O Supremo Tribunal Federal não
deve autorizar a extradição, se se demonstrar que o ordenamento
jurídico do Estado estrangeiro que a requer não se revela capaz de
assegurar, aos réus, em juízo criminal, os direitos básicos que
resultam do postulado do "due process of law" (RTJ 134/56-58 - RTJ
177/485-488), notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da
ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as
partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do
magistrado processante. Demonstração, no caso, de que o regime
político que informa as instituições do Estado requerente reveste-se
 de caráter democrático, assegurador das liberdades públicas
fundamentais.
EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO -
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO
EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- O
desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo
inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si,
para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional,
posto que este representa garantia indisponível instituída em favor
do extraditando. Precedentes.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E
DUPLA PUNIBILIDADE.
- O postulado da dupla tipicidade - por
constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de
extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no
Estado requerente.
O que realmente importa, na aferição do
postulado da dupla tipicidade, é a presença dos elementos
estruturantes do tipo penal ("essentialia delicti"), tais como
definidos nos preceitos primários de incriminação constantes da
legislação brasileira e vigentes no ordenamento positivo do Estado
requerente, independentemente da designação formal por eles
atribuída aos fatos delituosos.
- Não se concederá a extradição,
quando estiver extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a
punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a
consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira,
seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A
satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui
requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional.
Observância, na espécie, do postulado da dupla punibilidade.